Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703461-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIRES GONCALVES SANTOS AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por SAMIRES GONÇALVES SANTOS contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de limitação de descontos com base na lei do superendividamento (processo no 0752386-88.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 08/03/2024, que indeferiu a petição inicial e resolveu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador